Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000691-19.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
RECORRIDO: EDILSON VIEIRA DE ARAUJO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 48120975):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE PENHORA DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS DO DEVEDOR – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1o GRAU – IMPENHORABILIDADE SALARIAL VIA DE REGRA – EXCEPCIONALIDADE PARA A CONCESSAO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, via de regra, o salário é impenhorável, ressalvada a hipótese de constrição para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos; exceções não verificadas no caso concreto.
Não demonstrado que a penhora sobre os vencimentos do devedor não implicará em prejuízo à dignidade deste e de sua família, não há falar na concessão da medida excepcional de constrição sobre salário.” (N.U. 1000691-19.2020.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2020).
Alega violação aos artigos 85, §14 e 833, IV, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 54961994).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 57989031.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 85, §14 e 833, IV, do CPC está amparada na alegação de que “(...)no ano de 2019 o Município agravante obteve informações de que o recorrido trabalha na empresa COPLAN – consultoria e planejamento LTDA, ocupando cargo relevante na empresa e com remuneração que lhe possibilitaria arcar, ainda que de forma parcelada, com o ressarcimento ao erário a que fora condenado”. Diante disso, busca a reforma do acórdão, a fim de que seja realizada a penhora de 30% do salário do Recorrido.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)o Recorrente não se desincumbiu de seu múnus de colacionar ao feito, elementos suficientes a demonstrar a verba salarial percebida pelo Executado e sequer se este encontra-se exercendo atividade laborativa.
Posto isso, face a inexistência de acervo probatório suficiente, a demonstrar que eventual penhora salarial não implique em prejuízo ao sustento do devedor e de sua família, não há como se deferir a constrição sobre os vencimentos do executado..” (ID 48120976)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI